Tribunal: TJDFT
Processo: 0715475-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715475-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: ILVAN SILVA BARBOSA, ABEL GOMES CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Ciente da decisão do Eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça de ID n.o 28584882, proferida no RHC n.o 149201-DF, que negou provimento ao recurso. Intimem-se as partes. Após, arquivem-se os autos. BrasíliaDF, 31 de agosto de 2021 15:21:50. ROBSON BARBOSA Desembargador